Tribunal: TJMT
Processo: 0006083-04.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006083-04.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO VATICANO - CNPJ: 24.770.679/0001-66 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SANTA GARCIA - CPF: 378.778.101-30 (APELANTE), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (APELADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 039.215.678-40 (APELADO), SANTA GARCIA - CPF: 378.778.101-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), CELIS SANTIN BORGES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CELIS SANTIN BORGES - CPF: 172.353.321-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), CONDOMINIO VATICANO - CNPJ: 24.770.679/0001-66 (APELADO), DIRCEU DOS SANTOS - CPF: 330.780.769-20 (APELANTE), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA OLIVEIRA - CPF: 039.215.678-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006083-04.2015.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO VATICANO

APELADO: DIRCEU DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COBRANÇA EM DUPLICIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demostrado que houve cobrança de mesma dívida condominial em duas ações distintas, não há como afastar a litispendência em relação às tais cobranças, bem assim a multa por litigância de má-fé em relação a cobrança em duplicidade de débito.

No caso em que se trata de obrigação contratual positiva, líquida e inadimplida, incidem juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Precedente do STJ.

Na espécie em que ocorreu a sucumbência reciproca é de manter a distribuição dos ônus de sucumbenciais igualmente entre as partes, afastada, contudo, a compensação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006083-04.2015.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO VATICANO

APELADO: DIRCEU DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Condomínio Vaticano.

AÇÃO:
Ação de Cobrança (Código 962977)
, ajuizada por Condomínio Vaticano
em face de Dirceu dos Santos, que denunciou a lide a senhora Maria de Fátima de Oliveira.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para:
a)
excluir o requerido Dirceu dos Santos do polo passivo da demanda, e reconhecer a sua ilegitimidade passiva;
b)
reconhecer a litispendência em relação à cobrança das taxas condominiais do período de 05.10.2012 a 05.02.2013;
c)
condenar a parte autora ao pagamento do valor correspondente a 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé;
d)
condenar a litisdenunciada Maria de Fátima de Oliveira ao pagamento das taxas condominiais em aberto, referentes ao período de 05.03.2013 e 05.01.2014, 05.04.2014 a 05.09.2014, bem como as que venceram no tramite da ação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do seu vencimento e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda a parte autora, em relação ao acolhimento da ilegitimidade passiva do requerido Dirceu dos Santos, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

E, considerado a sucumbência recíproca, no mérito, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15 sobre o valor da condenação, para que cada parte arcar com os honorários advocatícios dos próprios advogados.

APELAÇÃO
: o apelante sustenta que não houve cobrança em duplicidade das taxas condominiais cobradas na Ação n. 0053152-26.2013.811.0001, que tramitou no Juizado Especial, extinta e arquivada, em que constou como partes o ora apelante e Maria de Fátima de Oliveira; aduz que naquele processo as taxas cobradas se referem ao período de 05.05.2012 a 05.08.2012 e de acordos entabulados, e nesta ação as taxas correspondem aos meses de 05.10.2012 a 05.09.2013, porquanto não há falar em de litigância de má-fé.

Defende que a incidência dos juros de mora deve ser contada a partir do vencimento de cada taxa condominial, bem assim que não foi sopesado o fato de que não sucumbiu em seus pedidos em relação à litisdenunciada, a atual proprietária do imóvel, para a distribuição dos ônus de sucumbência, porque a apelada é devedora de todas as taxas condominiais cobradas na ação, vencidas a partir de 05.10.2012, porquanto deve arcar com a integralidade dos ônus de sucumbência, e ainda, que não cabe a compensação de honorários advocatícios.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida nos temos das razões do recurso. Alternativamente, defende que seja aplicada a sucumbência mínima, em conformidade com o art. 86, parágrafo único, do CPC.

CONTRARRAZÕES:
o apelado Dirceu dos Santos pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
68684082 - págs.
1-
2), a apelada Maria de Fátima de Oliveira não apresentou resposta ao recurso (Certidão Id. 79421464).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006083-04.2015.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO VATICANO

APELADO: DIRCEU DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Condomínio Vaticano.

AÇÃO:
Ação de Cobrança (Código 962977)
, ajuizada por Condomínio Vaticano
em face de Dirceu dos Santos, que denunciou a lide a senhora Maria de Fátima de Oliveira.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para:
a)
excluir o requerido Dirceu dos Santos do polo passivo da demanda, e reconhecer a sua ilegitimidade passiva;
b)
reconhecer a litispendência em relação à cobrança das taxas condominiais do período de 05.10.2012 a 05.02.2013;
c)
condenar a parte autora ao pagamento do valor correspondente a 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé;
d)
condenar a litisdenunciada Maria de Fátima de Oliveira ao pagamento das taxas condominiais em aberto, referentes ao período de 05.03.2013 e 05.01.2014, 05.04.2014 a 05.09.2014, bem como as que venceram no tramite da ação, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do seu vencimento e juros de 1% ao mês, a partir da citação.

Condenou ainda a parte autora, em relação ao acolhimento da ilegitimidade passiva do requerido Dirceu dos Santos, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.

E, considerado a sucumbência recíproca, no mérito, condenou as partes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15 sobre o valor da condenação, para que cada parte arcar com os honorários advocatícios dos próprios advogados.

Cuida-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Condomínio Vaticano
em face de Dirceu dos Santos, ao argumento de que o
requerido é legítimo proprietário do apartamento n. 1503, do Edifício João XXIII, no Condomínio Vaticano, e que está em mora quanto ao pagamento das taxas condominiais desde 05.10.2012 a 05.03.2013 e 05.01.2014, 05.04.2014 a 05.09.2014, que totaliza a quantia inadimplente de R$ 10.510,74.

Consta que o requerido Dirceu dos Santos denunciou a lide a atual proprietária Maria de Fátima de Oliveira, que peticionou para informar que assume a dívida, bem assim que já está sendo cobrada pelo autor na Ação de Cobrança n. 0053152-26.2013.811.0001, em tramite perante o Quinto Juizado Especial de Cuiabá.

Consta ainda que o requerido juntou aos autos o referido processo de cobrança do Juizado Especial e pugna pela condenação do autor por litigância de má-fé.

Ao analisar o feito, a Magistrada de Primeiro Grau acolhe a denunciação da lide, reconhece a ilegitimidade
ad causam
do requerido Dirceu dos Santos e mantém no polo passivo a litisdenunciada Maria de Fátima de Oliveira, bem assim reconhece a litispendência de parte da cobrança da dívida e, ainda, condenou o autor por litigância de má-fé.

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne deste recurso é saber se cabe reforma da sentença para afastar a condenação por litigância de má-fé, bem como saber se cabe a incidência dos juros a partir do vencimento da taxa de condomínio, e ainda, saber se é caso de determinar que a litisdenunciada, aqui apelada, arque com a integralidade dos ônus de sucumbência. Alternativamente, saber se o percentual dos ônus de sucumbência em desfavor do autor comporta minoração.

Pois bem.

De todo o processado, tem-se que a presente Ação de Cobrança tem como objeto o recebimento de valores referentes às taxas no Condomínio Vaticano do período de 05.10.2012 a 05.03.2013 e 05.01.2014, de 05.04.2014 a 05.09.2014, que totaliza a quantia de R$ 10.514,74, além das vencidas a partir de 05.10.2012, devidamente atualizadas.

Por sua vez, verifica-se que a Ação de Cobrança (Processo
n. 0053152-26.2013.811.0001)
que tramitou perante o Juizado especial se refere à cobrança das taxas condominiais do período de
maio/2012 a fevereiro/2013
, no valor atualizado de R$10.940,35 (Id.
68686989 - págs. 3-7).

Veja-se, ainda, que pelo demonstrativo de débito juntado pelo próprio autor, que os acordos cobrados na ação que tramitou no Quinto Juizado Especial Cível da Capital se referem às taxas de condomínio e outras despesas, com vencimento também no período de 05.10.2012 a 05.02.2013 (Id. 68686998 - pág. 5), portanto não há como afastar a litispendência em relação às tais cobranças, bem assim a multa por litigância de má-fé em relação da cobrança em duplicidade de débito.

Além do mais, evidencia-se que a parte autora tinha ciência de que o requerido Dirceu dos Santos não era mais o proprietário do imóvel, tanto que a ação que tramitou perante o Quinto Juizado Especial fora movida contra a atual proprietária, a litisdenunciada Maria de Fátima Oliveira.

Dessa forma, no que tange à aplicação da multa por litigância de má-fé, escorreita a sentença ao consignar:

“
Verifico que o processo registrado sob o número 0053152-26.2013.811.0001, em trâmite no 5o Juizado Especial Cível desta Comarca de Cuiabá, busca a cobrança das taxas condominiais de 05/05/2012 a 05/02/2013, de Maria de Fátima de Oliveira, referente a unidade 1503.

O próprio condomínio ajuizou ação em face de Maria de Fátima de Oliveira, sabedor que esta seria a legitima proprietária do imóvel, agora vem aos autos contender com Dirceu dos Santos, antigo proprietário, a fim de incorrer este juízo em erro.

Isto posto, com fundamento no § 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil, conheço de ofício a litispendência parcial entre os feito, aquela ação já julgada, cobrou e recebeu as taxas condominiais referentes a 05/10/2012 a 05/02/2013, que também são objeto destes autos, prosseguindo quanto a cobrança das taxas condominiais de 05/03/2013 e 05/01/2014, 05/04/2014 a 05/09/2014.

A própria denunciada Maria de Fátima de Oliveira assumiu ser a mesma proprietária do imóvel, assumindo também as dívidas, de forma que ACOLHO a preliminar de ilegitimidade suscitada por Dirceu dos Santos, excluindo-o do polo passivo da ação.

A conduta da autora, por certo agiu em total má-fé, utilizando o Judiciário para obter ilegal provimento para cobrar de terceiro valor que já havia recebido do real proprietário do imóvel em ação por ele ajuizada, induzindo, de forma escancarada e fraudulenta, a erro o juízo, devendo sua conduta ser severamente punida.

(...).

No caso dos autos, verifica-se que a autora se enquadra na hipótese prevista nos incisos II e III do art. 80 do CPC, considerando que ingressou com ação para cobrar dívida de terceiro, que já havia recebido em outra ação pelo real proprietário do imóvel.

Desse modo, observando o previsto no art. 81 do CPC, aplico multa por litigância de má-fé correspondente a 2% sobre o valor da causa.”

Dos juros moratórios

No que tange ao pleito de reforma da sentença para que a incidência dos juros moratórios seja
desde o vencimento de cada parcela condominial, e não a partir da citação válida, com razão o Apelante.

Com efeito, na espécie que ser trata de dívida líquida e certa, incide a regra do artigo 397 do Código Civil, porque a mora ocorre automaticamente com a inadimplência do devedor em seu termo.

Nesse sentido, o citado artigo:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
”

Por sua vez, a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. ‘Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual’ (AgInt no AREsp 1.079.466/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019), 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (...).
” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt no REsp 1727601/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 07/05/2019, DJe 15/05/2019).

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "
Os consectários legais na cobrança de despesas condominiais incidem a partir do vencimento de cada parcela
" (AgRg no AREsp 636.255/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 16/10/2015).

2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
” (AgInt no REsp 1168753/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 05/08/2016)

Ainda para corroborar:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – JUROS DE MORA A PARTIR DO VECIMENTO – ART. 397 DO CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O QUE PRECEITUAM OS §§ 3o E 4o DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Em se tratando de cobrança de despesas de condomínio, por retratarem obrigação líquida e com prefixação do dia do vencimento, a mora ocorre ex re, ou seja, sem a necessidade de provocação do credor. Assim, os juros moratórios contam-se a partir do vencimento de cada uma das prestações condominiais, a teor do que dispõe o art. 397 do CC
.
” (TJMT, SEXTA CÂMARA CÍVEL, RAC no 102869/2014, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. em 10/12/2014)

Dessa forma, merece reforma parte da sentença para que a incidência dos juros de mora seja a partir do vencimento de cada taxa condominial.

Quanto à incidência da multa de 2% cobrada a partir do inadimplemento de cada taxa condominial, carece de interesse recursal o apelante, pois não foi afastada pela sentença recorrida como se observa do fragmento da sentença:

“No que tange as taxas condominiais de 05/03/2013 e 05/01/2014, 05/04/2014 a 05/09/2014 sabe-se que é dever do condômino, imposto pelo art. 1.336 do Código Civil, arcar com as obrigações decorrentes da relação de condomínio e, em caso de inadimplemento, sujeito a juros de mora e/ou multa:

(...) § 1o - O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

Em ação de cobrança de taxas condominiais, apresentando o autor documentos que caracterizem o não pagamento das taxas, cabe ao réu demonstrar, por meio de comprovantes de pagamento, a improcedência do pedido.

No caso dos autos a denunciada Maria de Fátima de Oliveira assume a dívida, razão pela qual deve pagar pelas taxas condominais em aberto, referente ao período de 05/03/2013 e 05/01/2014, 05/04/2014 a 05/09/2014.”

No que tange à distribuição dos ônus de sucumbência, a sentença também não merece reforma, nesse ponto, pois considerado o reconhecimento da litispendência no período de referentes a 05.10.2012 a 05.02.2013, não há falar que a apelada Maria de Fátima de Oliveira sucumbiu na integralidade, e também não é caso de redução do percentual (50%) fixado em desfavor do Apelante.

Por derradeiro, observa-se que a sentença foi proferida sob a égide do novo Código de Processo Civil, portanto, quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, não é permitida a compensação, o que merece reforma do
decisum
impugnado nesse sentido.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto por
Condomínio Vaticano, somente
para determinar que a incidência dos juros de mora seja
a partir do vencimento de cada taxa condominial, bem como para afastar a compensação arbitrada para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Considerado o provimento de parte do recurso, deixa-se de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021